Tribunal: TJES
Processo: 0000943-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000943-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CARRILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, pena de multa, suspensão do direito de dirigir e demais cominações legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o crime de porte de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, à luz do princípio da consunção; (iii) determinar se o disparo de arma de fogo realizado em via pública, ainda que em local supostamente ermo, configura o tipo penal do art. 15 do Estatuto do Desarmamento; e (iv) verificar a possibilidade de redução ou isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto e admitindo outros meios de prova além do teste do etilômetro para comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

4. A materialidade e a autoria do crime do art. 306 do CTB estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo exame de alcoolemia, pelo auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora e pela confissão do acusado.

5. A alegação defensiva de irregularidade do etilômetro não foi comprovada, incumbindo à Defesa o ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP.

6. O fato de o veículo estar estacionado no momento da abordagem não afasta a tipicidade, pois restou demonstrado que o acusado conduziu o automóvel sob influência de álcool instantes antes da intervenção policial.

7. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a inexistência de pessoas nas imediações quando o disparo ocorre em via pública.

8. A incidência do art. 15 do Estatuto do Desarmamento resta configurada quando comprovado que os disparos ocorreram em rodovia, local de circulação pública.

9. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de porte e de disparo de arma de fogo são praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos.

10. No caso, o acusado portava a arma de fogo durante o trajeto e, em momento posterior, decidiu efetuar os disparos, evidenciando autonomia entre as condutas.

11. A pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais e não comporta isenção, podendo eventual incapacidade financeira ser analisada pelo Juízo da Execução quanto ao parcelamento ou revisão do valor.

12. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, cabendo eventual pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e pode ser comprovado por prova cautelar irrepetível e outros meios idôneos.

2. O disparo de arma de fogo em via pública configura crime de mera conduta, sendo irrelevante a alegação de local ermo ou ausência de risco concreto.

3. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte e de disparo de arma de fogo quando evidenciados contextos fáticos distintos e desígnios autônomos.

4. A pena de multa e as custas processuais, quando previstas em lei, não comportam isenção pelo julgador da condenação, devendo eventual revisão ser apreciada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15; CPP, arts. 155, 156 e 804; CP, art. 50; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.067.295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 858.250/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023; STJ, AREsp nº 2.629.375/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, REsp nº 1.965.085/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Criminal nº 045170022151, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 12.04.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO CARRILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 14 e 15, ambos do Estatuto do Desarmamento à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, ambas em regime inicial aberto, 6 (seis) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17469726), requer: i) a absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB, por ausência de provas; ii) a absolvição do crime de porte de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção com o crime de disparo de arma de fogo; iii) a absolvição do crime de disparo de arma de fogo, “
visto que foi realizado em local ermo”
.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa ou a sua isenção.

Requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17469728), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17512309), da lavra do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO CARRILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 14 e 15, ambos do Estatuto do Desarmamento à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, ambas em regime inicial aberto, 6 (seis) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17469726), requer: i) a absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB, por ausência de provas; ii) a absolvição do crime de porte de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção com o crime de disparo de arma de fogo; iii) a absolvição do crime de disparo de arma de fogo, “
visto que foi realizado em local ermo”
.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa ou a sua isenção.

Requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do CTB, narrando o seguinte:

Revela o presente inquérito policial que no dia 26 de marco de 2023, por volta das 20h00min, na Rodovia 166 ES, próximo ao Restaurante Castro, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 07. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local o Denunciado disparou arma de fogo, em via pública, bem como foi flagrado portando arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 14 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 16.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos, durante patrulhamento os militares receberam informaçöes dos também policiais que se encontravam de folga e perceberam que o condutor do veículo BMW 3201, de cor prata, efetuou três disparos de arma de fogo para o alto quando trafegava na rodovia ES 482. Dada a situação, os agentes da lei prosseguiram ao local, oportunidade em que visualizaram o automóvel BMW, de placa KXD 2E1 6 próximo ao trevo de Duas Barras.

Em prosseguimento, realizada a abordagem os policiais identificaram o condutor como sendo o nacional FABRICIO CARRILHO. Implementada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto na busca veicular lograram êxito em encontrar uma pistola PT G2C, marca Taurus, semi-automática, nº de série ADA813519, calibre 9mm, carregada com 09 (nove) projeteis.

Questionado sobre os disparos de arma de fogo, o denunciado assumiu ter realizado os disparos. Ainda, quando questionado sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, informou ter consumido. Convidado a realizar o teste do etilômetro concordou em fazê-lo, ocasião em que se constatou o estado de embriaguez, que teve como resultado a concentração de 0,37 (zero virgula trinta e sete) miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Inicialmente, cumpre asseverar que, ao contrário do que alega a Defesa, o “
Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriague
z” (AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023)

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante se encontram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo resultado do exame de alcoolemia, que atestou a presença de 0,37 mg de álcool por litro de ar alveolar, e pela própria confissão do acusado que, em juízo, confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Embora a Defesa apresente questionamentos acerca do aparelho utilizado para aferir o nível de embriaguez do acusado, afirmando que não é possível “
garantir a certificação e validade do equipamento utilizado”
, não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe competia, consoante previsão do art. 156 do CPP.

Além do mais, tendo em vista que o exame de alcoolemia, por se tratar de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.
2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.
3. O acordo de não persecução penal não será ofertado pelo órgão ministerial caso, entre outras hipóteses previstas no art. 28-A, § 2º, do CPP, o investigado seja reincidente ou haja elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua conduta criminal habitual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Destaco que o fato de o acusado ter sido abordado quando o veículo se encontrava estacionado não descaracteriza a prática do crime de embriaguez ao volante, uma vez que restou devidamente comprovado que ele estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool em momento anterior à abordagem.

Isso porque os policiais militares TONY TOFANI e BRUNA PALÁCIO foram enfáticos ao afirmarem que visualizaram o veículo BMW sendo conduzido pelo acusado, momento em que ouviram os disparos de arma de fogo, motivo pelo qual acionaram outros militares, repassaram as características do veículo para que eles, por sua vez, realizassem a abordagem.

Feitas tais considerações, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB.

No que se refere à irresignação defensiva quanto à condenação pelos crimes dos arts. 14 e 15, ambos do Estatuto do Desarmamento, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

Destaco que o “
crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo risco concreto
” (HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025)

No caso, como asseverado alhures, os policiais militares TONY TOFANI e BRUNA PALÁCIO estavam transitando na mesma rodovia que o acusado, quando visualizaram e ouviram os disparos de arma de fogo realizados pelo acusado na condução do veículo BMW 3201.

A Defesa argumenta que os disparos foram realizados em um local ermo, sem moradia nas proximidades, o que afastaria a caracterização do crime por ausência de lesão ao bem jurídico.

No entanto, o preceito primário do crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento incrimina o ato de efetuar disparo de arma de fogo “
em via pública ou em direção a ela”
e, na hipótese, restou incontroverso que o apelante estava conduzindo o seu veículo em via pública, tanto que os policiais militares TONY e BRUNA afirmaram que viram o “clarão” e ouviram os disparos de arma de fogo.

Não se pode olvidar ainda que o acusado confessou que efetuou os disparos enquanto conduzia o veículo visando afastar dois indivíduos que estariam indo na sua direção.

Nesse ponto, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
a rodovia em que os disparos foram realizados é local aberto e de circulação pública, o que atrai integralmente a incidência do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, sendo irrelevante o argumento de inexistência de pessoas imediatamente próximas ao local dos tiros
”.

Prosseguindo na análise das teses defensivas, o apelante requer o reconhecimento da consunção entre o crime de porte de arma de fogo e o de disparo de arma de fogo.

Como cediço, a “
aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo,
sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra
”(AgRg no HC n. 858.250/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

No caso analisado, ao contrário do que alega a Defesa, o crime de porte de arma de fogo não serviu como crime-meio para a realização do crime de disparo de arma de fogo - crime fim -, tendo sido devidamente demonstrada a existência de desígnios autônomos.

Isso porque constou dos autos que o acusado já portava a arma de fogo, transportando-a em seu veículo durante o trajeto, quando efetuou os disparos de arma de fogo.

Posteriormente, quando foi abordado pelos policiais militares VICTOR EMANUEL CAMPOS SABINO e RUAN GOMES, foi apreendida a arma de fogo dentro do veículo do apelante, a qual foi considerada apta para disparos, conforme laudo pericial acostado aos autos.

Nesse contexto, nota-se que os crimes de porte e de disparo de arma de fogo foram cometidos em contextos distintos e mediante desígnios autônomos: em um primeiro momento o apelante transportava a arma de fogo, quando, durante o trajeto, decidiu efetuar os disparos alegadamente para repelir dois indivíduos que estariam indo na direção do seu veículo.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os delitos.

Em casos que reputo análogos, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada à pena de 9 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003. O recurso especial impugna a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pleiteando a aplicação do princípio da consunção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção aplica-se quando um crime menos grave é absorvido por um crime mais grave, ocorrendo quando as infrações são praticadas no mesmo contexto fático e com desígnios unitários. Contudo, conforme jurisprudência consolidada, a consunção não se aplica quando os delitos são praticados com desígnios autônomos.
4. No caso, o agravante portava a arma de fogo por razões independentes do ato de disparo, tendo este ocorrido em contexto diverso e inesperado, durante uma abordagem policial, o que caracteriza a autonomia entre os delitos.
5. O acórdão recorrido destacou que o porte de arma e o disparo foram praticados com finalidades distintas, e que o porte da arma não tinha como objetivo o disparo contra os policiais, sendo, portanto, dois delitos autônomos. 6. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.629.375/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 386, II E VII, 564, III, B E 572, TODOS DO CPP; 1º, 33, §§ 2º E 3º, 44, 59, 65, CAPUT E III, D, E 68, CAPUT, TODOS DO CP; 15 DA LEI N. 10.826/03; 89, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 (...) (3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DO CORPO DE DELITO PARA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. RECORRENTE QUE SE DESFEZ DO ARTEFATO BÉLICO. CRIME DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (4) TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFERIRAM QUE O LOCAL ERA HABITADO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (5) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. (...)
14. [...], no caso dos autos, incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o posse ilegal da arma precedeu, em muito, à prática do disparo (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).
(...) (REsp n. 1.965.085/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções dos arts. 14 e 15, ambos do Estatuto do Desarmamento.

Quanto à dosimetria das penas, inexistem reparos a serem realizados, uma vez que as sanções foram fixadas no mínimo legal.

No tocante à pena de multa, destaco que esta se encontra cominada nos preceitos secundários dos tipos penais pelos quais o acusado restou condenado, não cabendo a sua isenção tal como postulado.

Além disso, foi fixada no mínimo legal, assim como a pena privativa de liberdade.

Destaco que o fato de o acusado ser supostamente hipossuficiente como alega a Defesa não influi na fixação dos dias-multa, mas tão somente no valor que deve ser atribuído a cada dia-multa, tal como realizado pelo Sentenciante, já que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo).

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o réu poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceituam o art. 169 da Lei de Execução Penal e o art. 50 do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Por fim, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.